Tribunal: TJDFT
Processo: 0734631-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0734631-83.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARIANA DA SILVA MARQUES Agravado(as): QUIXABEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora agravante/recorrente para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os limites do Termo de Acordo para Pagamento formalizado (ID 203439214) que envolve somente a agravante e a empresa agravada, representada pelo seu Sócio-Administrador, na tentativa da noticiada composição amigável, porquanto no cumprimento de sentença iniciado (ID 15406484, págs. 1-3), aponta como executada a mesma agravada/devedora, apesar de alegar que todos os bens e valores estão em nome e são recebidos na conta do Sr. Hélio, pai do sócio da agravada. Ademais, intimada a esclarecer a legitimidade passiva de terceiro, consoante despacho de ID 240034330, veio a decisão impugnada não reconhecendo qualquer decisão que vincule a reponsabilidade do pai do Sócio-Administrador pelo crédito exequendo. Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Feito, decorrido o prazo, voltem à conclusão. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.